Tribunal: CARF
Processo: 15586.000993/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000993/2010-33
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.716 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes
dos segurados.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/ CRJ / PGACET /
PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benigna da multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com
a redação da Lei no 11.941, de 2009, no caso de lançamento de ofício relativo a
fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, apenas
quanto à retroatividade benigna, vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento
integral.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(suplente convocada) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, substituído pela conselheira
Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000993/2010-33
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000993/2010-33

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
2401-003.009, proferido na Sessão de 14 de maio de 2013, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do dispositivo, a seguir reproduzido:
ACORDAM os membros do colegiado, negar provimento ao recurso: I) pelo voto de
qualidade, para a rubrica seguro de vida em grupo, vencidos os conselheiros Igor Araújo
Soares, Carolina Wanderley Landim e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que
davam provimento parcial nesta parte; II) por maioria de votos para a rubrica assistência
médica, vencidos os conselheiros Elias Sampaio Freire e Carolina Wanderley Landim,
que davam provimento parcial nesta parte; III) por maioria de votos quanto a multa
aplicada, vencidos os conselheiros Carolina Wanderley Landim e Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira, que limitavam a multa em 20%.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA
DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Para que não haja incidência de contribuições sobre a parcela paga pela empresa
individualmente para cada segurado, a título de seguro de vida em grupo, é obrigatória a
previsão do benefício em norma coletiva de trabalho.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Não são excluídas do salário-de-contribuição as despesas com assistência médica
fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento administrativo afastar
a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa de que é inconstitucional.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: i) Seguro de vida em grupo; ii)
Assistência médica aos dependentes dos segurados; e iii) Multa – retroatividade benigna. Em
exame preliminar de admissibilidade, contudo, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo apenas em relação às matérias ii) Assistência médica aos dependentes dos
segurados; e iii) Multa – retroatividade benigna.
O contribuinte apresentou agravo, os quais foram rejeitados.
Em suas razões recursais, quanto à matéria “assistência médica aos dependentes o
contribuinte” aduz, em síntese, que ao estender a cobertura da assistência médica aos
dependentes dos seus empregados, não deixou de cumprir o requisito do art. 28, § 9o “q”, antes,
foi além, e por isso foi punida; que a posição do acórdão recorrido de que o benefício visa a
propiciar à empresa um quadro saudável de empregados não se sustenta; que a saúde dos
familiares também é importante para o bom desempenho dos empregados; que os pagamentos
em questão foram feitos diretamente às empresas operadoras dos planos de saúde, não se
constituindo em qualquer forma de remuneração; que o acórdão recorrido deixou de observar o
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000993/2010-33

disposto nos artigos 6o e 7o, iv da Constituição Federal que assegura a todos o direito à saúde.
Cita jurisprudência do CARF.
Sobre a matéria Retroatividade Benigna, aduz o contribuinte que a multa aplicável
é a multa de mora, na proporção de 24%, sendo esta a mais benéfica.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais sustenta a manutenção do
Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, o presente processo decorre do Auto de Infração DEBCAD no
37.291.965-0 pelos qual se exige do contribuinte contribuição devida a terceiros – salário
educação, incidente, dentre outras rubricas, sobre diferenças de Contribuição Social incidente
sobre gastos com cobertura de planos de assistência médica destinados aos dependentes dos
segurados. Começo pelo exame da matéria “assistência médica aos dependentes dos segurados”.
Como se colhe do relatório, discute-se a possibilidade de exclusão do salário-de-contribuição da
parcela correspondente a gastos com assistência à saúde destinada aos dependentes do
empregado. Segundo o Relatório Fiscal, como política de Recursos Humanos a empresa
concedia a todos os segurados planos de assistência médica, extensivo aos dependentes. A
autuação refere-se à parcela dos pagamentos referentes aos recursos destinados à cobertura da
assistência médica aos dependentes.
Pois bem, é cediço que a incidência das contribuições previdenciárias tem
regramento próprio, estabelecido pela Lei no 8.212/1991, norma especial que afasta a incidência de
outras de índole geral. E é o art. 28, inciso I, dessa norma que define o conceito de salário-de-
contribuição, base de cálculo da exação. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
É patente a abrangência do conceito, que inclui os “ganhos habituais sob a forma
de utilidade”. Por outro lado, o mesmo artigo 28, no seu parágrafo 9o (na redação vigente à época
dos fatos), relaciona as hipóteses de exclusão do conceito de salário de contribuição, dentre eles
a alínea “q”, que trata especificamente dos gastos com assistência de saúde, matéria de que se
cuida aqui. Vejamos:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000993/2010-33

[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Note-se que a norma em nenhum momento se refere a assistência prestada aos
dependentes. E se a norma não se refere aos dependentes, tratando-se de norma excepcional, não
cabe ao intérprete incluí-los.
Contra o argumento de que é comum e natural que a assistência à saúde deva
beneficiar também os dependentes, observo que, ao excluir do conceito de salário de
contribuição os gastos com assistência a saúde, a norma não visa conceder um benefício
assistencial ao empregado, que seria extensível a sua família, mas a propiciar meios de
preservação da saúde do próprio empregado, em benefício do trabalho. E, nesse sentido, não se
justifica a exclusão do conceito de salário-de-contribuição dos gastos com assistência a saúde
dos dependentes, os quais figurariam como pagamento na forma de utilidades.
A situação, a meu juízo, se assemelha, nesse aspecto, ao fornecimento de bolsas
de estudo, antes da alteração introduzida no art. 28, § 9o, “t”, da Lei no 112.513, de 2.011. Ali,
claramente se trata de capacitação para o trabalho, e aqui de preservação das condições físicas e
de saúde para o trabalho.
Portanto, não há previsão legal expressa para se estender a exclusão do salário-de-
contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência à saúde de dependentes, e a
interpretação das normas envolvidas desautoriza o entendimento de que o benefício deveria ser
estendido aos dependentes. Ao contrário, a meu juízo, o objetivo da norma é a preservação das
condições de trabalho do próprio empregado.
Não merece acolhida, portanto, a pretensão do contribuinte quanto a esta matéria.
Sobre a outra matéria – retroatividade benigna- registre-se que a multa aplicada
foi a do art. 35, na redação anterior, tendo sido aplicado o percentual de 24%. O que o
contribuinte reivindica é que a multa devida seja a multa moratória, no percentual de 20%, a qual
considera ser a mais benéfica. O Colegiado a quo manteve a multa aplicada sob o fundamento de
que se trata de lançamento de ofício, o que imporia a multa do art. 35A, que, contudo, seria mais
gravosa no caso. A contribuinte defende a aplicação da multa de mora.
Embora este Conselheiro não concorde pessoalmente com a pretensão da
contribuinte, decisões reiteradas do STJ levaram a Procuradoria da Fazenda Nacional a editar a
Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, assim ementada:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000993/2010-33

disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.716 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000993/2010-33

É o caso, portanto, de se aplicar essa orientação, o que leva ao provimento do
recurso da contribuinte nesta parte.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo contribuinte e. no mérito, dou-
lhe provimento parcial, apenas quanto à retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital